Tribunal: STF
Processo: AR 2422
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-25
Data de publicação: 2018-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE CASSOU DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE OFENDIA A COISA JULGADA DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NO ÂMBITO DO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 343 DESTA CORTE. VERBETE APLICÁVEL TAMBÉM A CONTROVÉRSIA DE CARÁTER CONSTITUCIONAL, QUANDO ESTA SE INSTAURA ENTRE JULGADOS DESTA PRÓPRIA CORTE SUPREMA. PRECEDENTES. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei é inadmissível nas hipóteses em que a decisão rescindenda tiver por fundamento texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (Súmula 343/STF). Precedentes: RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24/11/2014; AR 2.435-AgR, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 10/9/2015.



    2. In casu, o que pretende a União é desconstituir decisão proferida pela Segunda Turma deste Tribunal, nos autos do MS 31.686, rel. Min. Celso de Mello. Entretanto, a alegação de que a decisão rescindenda incorreu em manifesta violação a dispositivo de lei não restou demonstrada, notadamente em razão de, à época de sua prolação, ser controvertida a interpretação do Tribunal quanto ao tema.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.